Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória.

2. Não cabe rediscutir na impugnação questões decididas na decisão objeto do cumprimento provisório.

3. Caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, as partes serão restituídas ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, independentemente de impugnação manejada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.